Tribunal: TJMT
Processo: 1025842-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025842-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), SUEBER VIEIRA LOPES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO –

DECRETO N. 7.046/2009 – INDEFERIMENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CONCESSÃO – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 1o, I, DO DECRETO PRESIDENCIAL – POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – AGRAVO
PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

“(...) “Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado, pois, neste particular [...], não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível.” (TJMT, AGEXPE NU 1025803-87.2020.8.11.0000)”
(N.U 1000374-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Sueber Vieira Lopes
interpôs Agravo em Execução Penal contra a decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/MT
, nos autos do PEP no. 0000089-62.2011.8.11.0064, em que foi
indeferido
seu pedido de concessão do indulto
natalino
previsto no Decreto no. 7.046/2009
(Id. 153688193).

Em suas razões recursais, o agravante busca a reforma do pronunciamento judicial com a
concessão de indulto e a extinção da pena que lhe foi imposta
, alegando que preenche todos os requisitos exigidos no decreto
(Id
153688194
).

Nas
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau pugnou o
desprovimento
do agravo (Id. 153688196).

A
decisão
foi
mantida
em primeiro grau (Id.
153688197
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue (Id. 120237951):

“SÍNTESE MINISTERIAL: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. NÃO CONCESSÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO DECRETO CONCESSIVO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sueber Vieira Lopes
cumpre em regime aberto, a pena unificada de 25 anos 11 meses e 20 dias, no PEP no 0000089-62.2011.8.11.0064, em trâmite no
Juízo da 4a Vara Criminal de Rondonópolis/
MT.

Extrai-se dos autos que o agravante foi preso cautelarmente no dia 12.2.2008 (Id. 153688188 - Pág. 13) em virtude dos crimes que deram origem às ações penais no. 0000974-89.2008.811.0029 e no. 0000640-84.2010.811.0029.

Após regular trâmite da Ação Penal no. 0000974-89.2008.811.0029, em sentença proferida no dia 19.6.2009, o agravante foi condenado como autor do crime de Associação ao tráfico de drogas (art. 35, Lei no. 11.343/06), à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e 900 dias-multa, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Id. 153688188 - Pág. 16/23). O indigitado
decisum
transitou em julgado no dia 6.7.2009 para o MP, em 17.7.2009 para a Defensoria Pública e em 21.12.2009 para o réu (guia de execução penal anexada ao Id. 153688188 - Pág. 2/3).

Com relação à Ação Penal no. 0000640-84.2010.811.0029, após o trâmite do processo criminal, o agravante foi condenado à pena definitiva de 14 anos de reclusão, por autoria dos crimes de Homicídio qualificado (art. 121, § 2°, III, IV e V, CP), Ocultação de cadáver (art. 211, CP) e Vilipêndio a cadáver (art. 212, CP). A condenação transitou em julgado no dia 18.9.2012 para o réu e em 15.10.2012 para o Ministério Público (Id. 153688188 - Pág. 98/99).

No processo de execução penal, além das acima mencionada, sobreveio outra condenação definitiva.

Feito esse breve introito, destaca-se que em 29.9.2022, o agravante pleiteou com relação àquela primeira condenação (Ação Penal no. 0000974-89.2008.811.0029), a concessão do indulto natalino previsto no Decreto no. 7.046/2009, sob o argumento de que, em 25.12.2009, o reeducando já havia cumprido a fração de 1/3 da reprimenda imposta.

Por sua vez, o magistrado
a quo
indeferiu a pretensão porque
“(...) apesar de a ação penal ter registrado trânsito em julgado antes do decreto ora mencionado, tem-se que, em 25/dezembro/2009 o sentenciado sequer havia iniciado o cumprimento da pena”
.

Entretanto, a razão assiste ao agravante, pois, o juiz de primeiro grau ignorou o tempo em que ele permaneceu custodiado cautelarmente.

Consoante os termos do a
rt. 1o, I
,
do Decreto no. 7.046/2009:

“Art. 1o. É concedido indulto às pessoas: I - condenadas à pena privativa de liberdade não superior a oito anos, não substituída por restritivas de direitos ou multa e não beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, até 25 de dezembro de 2009, tenham cumprido um terço da pena, se não reincidentes, ou metade, se reincidentes;”

Assim, quanto à condenação definitiva por crime de Associação ao tráfico de drogas (art. 35, Lei no. 11.343/06), à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão,
aplica-se ao agravante a fração de 1/3
prevista no dispositivo legal acima mencionado, tendo em vista que, à época do decreto presidencial, ele era primário.

É importante acrescentar aqui que, nos termos do art. 3o do referido d
ecreto, ao apreciar a possibilidade de concessão do indulto, o magistrado deverá, para efeitos da integralização do requisito temporal, computar a detração de que trata o art. 42 do Código Penal,
“(...) o que significa dizer que qualquer período de segregação, independentemente da sua natureza, deve ser computado, pois não há como se diferenciar, neste particular tocante, a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem pena imposta em édito condenatório irrecorrível”
(N.U 1000374-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

A propósito, o entendimento
deste egrégio Tribunal não destoa:

“(...) Para fins de aferição do requisito temporal do indulto, deve ser considerada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal, o que significa dizer que o período de segregação provisória deve ser computado, pois, neste tocante, não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, na medida em que a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão do cárcere preventivo é a mesma daqueles que cumprem a pena imposta por força de édito condenatório irrecorrível. Precedentes.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

(N.U 1022956-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

“(...)
Para a concessão do indulto “não se exige que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena para ser agraciado [...], mas, tão somente, que ele já tenha cumprido, ainda que de forma provisória, o período especificado no [...] Decreto [...].”
(STJ, HC no 569024). (TJMT, AGEXPE NU 1025803-87.2020.8.11.0000)” (N.U 1000374-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)

No caso em apreço, o agravante foi preso provisoriamente em 12.2.2008 e, por meio de sentença transitada em julgado no dia 21.12.2009 (Id. 153688188 - Pág. 2/3), ele foi condenado como autor do crime de Associação ao tráfico de drogas (art. 35, Lei no. 11.343/06), à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Se é assim, nota-se que entre o dia 12.2.2008 (data da prisão provisória) até o dia 25.12.2009 (marco temporal previsto no Decreto no. 7.046/2009), transcorreu o período de 1 ano, 10 meses e 12 dias, que corresponde a tempo superior ao de 1/3 da pena imposta (de 3 anos e 9 meses).

Além de preenchido o requisito temporal, não há notícia nos autos de que o agravante tenha sofrido qualquer tipo de sanção disciplinar homologada pelo juízo competente a impedir a concessão do benefício.

Quanto ao argumento do Ministério Público em contrarrazões de que o agravante se encontrava preso provisoriamente por outros delitos, verifica-se que, quanto a tais crimes, ele foi condenado em data muito posterior, com trânsito em julgado no dia 18.9.2012 para o réu e em 15.10.2012 para o Ministério Público (Id. 153688188 - Pág. 98/99).

Portanto, evidente que àquela época, em 25.12.2009, o agravante ostentava apenas uma condenação definitiva, preenchendo, portanto, todos os requisitos exigidos no
do Decreto no. 7.046/2009, de modo que as condenações posteriores (ainda que por delitos contemporâneos ou anteriores), não podem ser considerados para prejudica-lo.

Até mesmo porque, a inexistência de ações penais em andamento não é um dos requisitos exigidos no decreto em questão.

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao agravo para
considerar a detração do período de prisão preventiva como pena cumprida para análise indultar
. Via de consequência, atento ao art. 107, II, do CP, art. 192 da LEP e Decreto no. 7.046/2009,
declaro extinta a punibilidade
de
Sueber Vieira Lopes
,
quanto à condenação oriunda da ação penal no.
0000974-89.2008.811.0029
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023